Tribunal: STF
Processo: RE 86118
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-19
Data de publicação: 1977-04-19

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO. LEI 4860, DE 26.11.1975.
DIREITO A PERCEPÇÃO DO ADICIONAL CORRESPONDENTE, ENQUANTO NÃO
AFASTADAS AS CAUSAS DE RISCO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO
(ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO, NA SUA PRIMITIVA REDAÇÃO).